Tribunal: TJSP
Processo: 1047728-45.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Ação indenizatória – Prestação de serviço de transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo – Espera de 08 horas para a chegada ao destino - Falha da prestadora de serviço – Espera que gera angústia e motiva a condenação – Indenização fixada em quatro mil reais – Recurso provido